Tribunal: STF
Processo: ARE 1312238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 133 DO CTN. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO AFASTADA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA MULTA. INEXISTÊNCIA.
    (...)
    8. No caso dos autos, ainda que os contratos tenham sido celebrados com pessoas jurídicas diversas, a aquisição do fundo de comércio para fabricação industrial de pães da marca FIRENZE é inegável, pois, além da compra do maquinário e do uso da marca do produto, foram utilizadas, ainda que por curto período, as instalações do parque industrial na produção, além do aproveitamento de mão de obra, como da própria clientela que já consumia os produtos da marca.
    9. Ademais, foi contratualmente estipulada a cláusula de não concorrência nos próximos 5 anos, o que, por si só, atrai a solidariedade prevista no art. 133, I, do CTN, entre alienantes e adquirente, sem que seja possível arguir benefício de ordem por parte deste.
    10. Embora nenhum dos negócios jurídicos realizados pelo apelante tenha envolvido diretamente a empresa executada, percebe-se que o intuito de diluir a operação em contratos com pessoas jurídicas diversas, todas do mesmo grupo familiar, e sem o passivo fiscal deixado pelas demais empresas, foi o de, justamente, transferir o fundo de comércio de fabricação industrial de pães sem cumprimento das obrigações tributárias existentes.
    11. Conquanto a apelante afirme que desconhecia a existência do grupo familiar e do objetivo de ocultação dos reais alienantes através da dissimulação, tanto o estudo realizado por escritório de advocacia para subsidiar a transação (Projeto Candela'), como a auditoria particular contratada para o mesmo fim, provam o contrário.
    12. É possível identificar toda uma operação de transferência patrimonial e criação de pessoas jurídicas destinadas, especificamente, à conclusão da venda do negócio de fabricação de pães sem quitação do passivo fiscal existente, de modo a não ligar alienantes e adquirente ao saldo devedor de grupo econômico e familiar que teve sua personalidade jurídica desconsiderada por abuso e confusão patrimonial.
    13. Não é crível a alegação da apelante de que desconhecia a existência do grupo familiar que comandava todas as empresas, notadamente porque, como nos dá conta a União, os negócios foram concluídos com o Sr. MANOEL FRANCISCO DE PAULA, que atuava como representante, apesar de não constar formalmente como integrante do quadro social de qualquer das empresas envolvidas nas negociações, inclusive com pagamento de parte do preço a pessoas jurídicas diversas, todas do grupo, por ele indicadas.
    14. Ainda que não se tenha prova cabal da extensão do envolvimento do apelante nos fatos que levaram a desconsideração da personalidade jurídica das empresas do grupo familiar, os fatos provados quanto ao seu conhecimento da existência deste grupo e da tentativa de dissimular os verdadeiros proprietários do negócio de fabricação industrial de pães da marca FIRENZE são indícios de que o intuito da transação era concluir a venda sem quitação do passivo fiscal envolvendo a atividade. Assim, não há como ser afastada a responsabilidade da apelante por sucessão em razão da aquisição do fundo de comércio referente ao negócio de fabricação industrial de pães da marca FIRENZE.
    15. Além disso, cumpre ressaltar que, no tocante à legitimidade e à sucessão empresarial, esta E. Corte já se pronunciou em vários julgados (processos n's 2011.02.01.000329-5; 2009.02.01.005779-0; 2011.02.01.002593-0 e 2010.02.01.016830-9; 2014.50.01.113752-1; 2014.50.01.117029-9; 2013.50.01.002258-4), dentre eles processos de minha relatoria, reconhecendo a existência do Grupo Econômico Firenze e a qualidade de sucessora da Bimbo.
    (...)
    17. Não merece acolhida a arguição de nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Verifica-se que o conteúdo da Certidão de Dívida Ativa (n. 72 6 02 001793-43) que instrui a execução fiscal possui os requisitos formais exigidos pela Lei 6.830/1980 (art. 2°, §5°), indicando o nome do devedor e seu endereço, o valor originário da dívida e sua origem, a natureza da dívida, os fundamentos legais, a indicação de que a dívida está sujeita à incidência de multa, juros e atualização monetária, com respectivo dispositivos legais da fórmula de cálculo, a forma de constituição do crédito (auto de infração), a menção ao número do processo administrativo (n. 10783 008730/97-49) no qual foi apurado o montante devido, bem como a indicação da dívida no total de R$ 451.473,97 (quatrocentos e cinquenta e um mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos), fls. 11/18 da execução. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente